Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709098-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO LUIZ DE CASTRO GOMES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela CURADORIA ESPECIAL, representando BRUNO LUIZ DE CASTRO GOMES, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença 0704925-57.2018.8.07.0014, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A Curadoria Especial requereu a expedição de ofício à instituição bancária para ela informar se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. Contudo, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe exclusivamente ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Assim, não compete ao Juízo realizar o trabalho da parte para pesquisar a origem da verba. Na verdade, se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver a quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado. Não se deve confundir dever de cooperação do Juízo, que está previso no art. 6o do Código de Processo Civil, com o ônus exclusivo da parte ré, previsto em lei, de provar a impenhorabilidade da verba, no prazo preclusivo de 5 dias. O artigo 6o do Código de Processo Civil diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O que é “decisão de mérito justa e efetiva”? É sentença da fase de conhecimento. Não, de forma alguma, prova da impenhorabilidade em processo que está em avançada fase de execução ou cumprimento. Não se pode confundir decisão de mérito, ou seja, da fase de conhecimento, conforme art. 502 do Código de Processo Civil, com ônus exclusivo da parte, na execução ou cumprimento de sentença, provar a impenhorabilidade da verba, conforme art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Inclusive, o deferimento do pedido afronta expressamente o Tema Repetitivo 1235 do STJ. Segundo o Tema Repetitivo n.o 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada e provada pela parte e provada no prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ E não compete ao Juízo, que deve se pautar sempre pela imparcialidade, produzir prova, cuja Lei e o c. STJ já disseram que compete exclusivamente ao executado. Por outro lado, este Juízo tem déficit desproporcional de servidores (cerca de 10). Exigir que o Juízo faça o trabalho da parte ré, previsto exclusivamente para ela na lei, é desprezar a razoabilidade e, diretamente, prejudicar o julgamento das centenas de outros processos de outros jurisdicionados. Desloca-se força de trabalho, que quase não tem mais tempo, para fazer o serviço que a lei determinou exclusivamente ao devedor contumaz. Premia-se quem deve. Punem-se os demais jurisdicionados, os quais não têm nenhuma relação com o devedor, que não paga e não corre atrás de pedir pessoalmente o desbloqueio. O próprio STJ tem julgado, desde 2022, ressaltando que não é obrigação do Poder Judiciário oficiar nesses casos. Precedente: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO Á INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INFORMAR A NATUREZA DA QUANTIA PENHORADA. INDEFERIMENTO. ART. 854, § 3o, DO CPC. PRAZO DESTINADO A COMPROVAR QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO IMPENHORÁVEIS OU QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL FOI EXCESSIVA. EXERCÍCIO DA DEFESA DOS EXECUTADOS PELA CURADORIA ESPECIAL, QUE SE SUPÕE AMPLA, ATUA DENTRO DAS LIMITAÇÕES PROCESSUAIS CAUSADAS PELO PRÓPRIO DESINTERESSE MANIFESTADO PELO REPRESENTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o executados - no caso dos autos, representados pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial -, após o prazo de cinco dias previsto no § 3o, do art. 854 do Código de Processo Civil, destinado a comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que a quantia tornada indisponível foi excessiva, poderiam, diversamente, requerer ao Juízo a expedição de ofício para que a Caixa Econômica Federal informasse a natureza da conta bancária, a fim de verificar a impenhorabilidade ou não do valor ali constrito. 2. Não se afigura possível, tampouco razoável, na específica situação dos autos, em que verificada a absoluta inércia dos executados, seja autorizado ao Poder Judiciário oficiar à Instituição financeira para informar a natureza da conta de titularidade de um dos executados em que realizado o bloqueio de valores (absolutamente ínfimos, registre-se, a fazer frente à execução), em relação aos quais nem sequer foi cogitada a sua impenhorabilidade, em indevida substituição aos executados. 2.1 Proceder nada colaborativo dos devedores, destacado com ênfase pelas instâncias ordinárias, que impuseram inúmeras dificuldades, seja para a consecução de sua citação, a fim de viabilizar a participação ativa na defesa de seus interesses, seja para encontrar bens passíveis de garantirem o juízo. Postura inerte que se manteve por ocasião do bloqueio de quantia ínfima, objeto da presente insurgência recursal. 3. O executado, ao ter sua conta bloqueada pelo sistema Bacenjud, tem ciência imediata a respeito da constrição operada em numerário de sua conta-corrente, sabendo melhor do que ninguém a respeito de sua natureza. 3.1 Ciente, indiscutivelmente, a respeito do bloqueio que recaiu sobre o numerário de sua conta-corrente e, principalmente, acerca de sua natureza, cabe ao executado tomar as providências perante àquele que o representa judicialmente para impugnar a medida constritiva que se reputa ilegítima. 4. O exercício da defesa dos executados pela curadoria especial, que se supõe ampla, atua dentro das limitações processuais causadas pelo próprio desinteresse manifestado pelo representado. Porém, inexistindo, por parte dos executados, representados pela Defensoria Pública, qualquer objeção tempestiva quanto a uma possível impenhorabilidade da quantia ali encontrada e muito menos a imediata comprovação a esse respeito, tal como exige o § 3o do art. 854 do CPC, tem-se por imprópria a atuação do Poder Judiciário para "checar a natureza da conta". 4.1 Deve-se garantir ao executado o contraditório, nos exatos termos em que preceitua a lei, não se afigurando possível, contudo, a esse pretexto, embaraçar o processo executivo que se desenvolve, também (e principalmente), no interesse do credor, notadamente em casos como o dos autos. 5. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.986.106/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 15/6/2022.) Precedente do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISBAJUD. CURADORIA AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. I – Nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC, é ônus da parte devedora comprovar que as quantias bloqueadas em sua conta bancária são impenhoráveis, bem como apresentar extratos da conta. II – O pedido da Curadoria de Ausentes, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Sisbajud, para verificar a natureza da conta bancária, não procede, uma vez que é dever da parte executada comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. Decisão mantida. III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1875154, 0711047-21.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) Portanto, indefiro a expedição do ofício. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor. Irresignada, alega a agravante a atuação da Curadoria Especial busca atender os interesses da parte que foi citada fictamente, com quem não tem contato, assistindo-a juridicamente com base nos documentos constantes no processo. Diz que sem a cooperação do juízo, não é possível superar o sigilo bancário, razão pela qual foi solicitada a expedição do ofício, prática reiterada aos longos dos anos pelo juízo de origem. Sustenta que a decisão agravada merece reforma “para que o juízo determine a expedição de ofício à instituição bancária, que deve informar a natureza da conta bloqueada, ou seja, se poupanças ou salário, pois o SISBAJUD não identifica a natureza, o que compromete a alegação mínima de impenhorabilidade dos valores, de modo a viabilizar o direito constitucional à ampla defesa do agravante defendido pela Curadoria Especial.” Entenda que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes, de modo que deve ser determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão guerreada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, primeiramente verifico que o agravante foi citado ficticiamente por edital no cumprimento de sentença 0704925-57.2018.8.07.0014, tanto que patrocinada a defesa neste agravo por meio da Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme disposto pelo art. 72, inc. I do CPC. Diante disso, resta dificultada à Curadoria o acesso a documentos pessoais da parte representada, a fim de demonstrar a origem dos recursos bloqueados na conta do agravante, os quais foram tornados efetivamente indisponíveis pela decisão de ID no 213352903 nos referidos autos, conforme trecho acima transcrito. No caso, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu a expedição de ofício à instituição bancária, em que penhorados ativos financeiros pertencentes ao executado nos autos do referido cumprimento de sentença para que informasse ao Juízo, a origem dos valores, ou seja, se provinha de conta salário, conta poupança ou de eventuais aplicações financeiras, bem como para que apresentasse os três últimos extratos da referida conta bancária. Logo, verifica-se a necessidade de demonstração da origem dos valores bloqueados, o que pode ser facilmente demonstrado por meio de demonstrativos bancários, inclusive com a espécie de conta em que creditados, porém, na atual conjuntura, torna-se de difícil obtenção diante da revelia declarada pelo magistrado que processa a referida execução. Além disso, cediço que a quebra de sigilo financeiro está adstrita à reserva de jurisdição, prevista no art. 1o, §4o da LC 105/2001, in verbis: Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. (...) § 4o A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: (...) Dessa forma, a Defensoria Pública não poderia, spont propria, promover a quebra de sigilo bancário do agravante, a fim de verificar a origem dos valores bloqueados em sua conta bancária, no intuito de demonstrar provável impenhorabilidade de recurso, nos termos do art. 833 do CPC. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste c. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES EM CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO. INDISPONIBILIDADE. CURADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A NATUREZA DAS CONTAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. SALVAGUARDA DOS DIREITOS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando a parte executada patrocinada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, não lhe sendo possível averiguar a natureza da conta bancária em que bloqueados valores da devedora, é possível ao juízo a determinação de expedição de ofício às instituições bancárias para que prestem tal informação, haja vista estar sob sigilo bancário e a Defensoria Pública não ter acesso a tal informação. 2. No caso, mister a parcial procedência do agravo de instrumento para determinar que o juízo de primeiro grau se abstenha de convolar o bloqueio em penhora antes que obtenha a informação a respeito da natureza da conta bancária em que depositados os valores bloqueados, a fim de salvaguardar os direitos do executado representado pela Curadoria Especial. 3. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que o juízo a quo expeça ofícios às instituições financeiras em que bloqueados os valores e se abstenha de decidir sobre a conversão do bloqueio dos valores em penhora.(Acórdão 1777473, 07262618620238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA BACENJUD. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DO NUMERÁRIO BLOQUEADO. CURADORIA ESPECIAL. 1. Inviável o deferimento da gratuidade ao ausente que aufere renda superior a 5 salários mínimos, inexistindo sequer declaração de hipossuficiência firmada nos autos. 2. Na defesa do interesse do ausente, a Defensoria Pública pode formular pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras, a fim de poder melhor analisar a ocorrência de alguma impenhorabilidade. 3. O deferimento dessa diligência, que não é impertinente, encontra respaldo nos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, Constituição Federal - CF/1988). 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1763063, 07184480820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por outro lado, o indeferimento do pedido de envio às instituições bancárias viola o acesso à justiça, bem como o contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente previstos no art. 5o, incisos XXV e LV da CF/88, que dispõem: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Ademais, o princípio da cooperação estampado no art. 6o do CPC tem por destinatário não só as partes, mas também o juiz da causa que, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio, a fim de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres, de modo a admitir-se, de forma excepcional, o envio de ofício à instituições bancárias, a fim de que informem a natureza das contas em que ocorreram os bloqueios. Desse modo, a meu sentir, existe prova suficiente que justifique a mitigação do curso regular do processo, mediante a concessão de efeito suspensivo, em juízo de cognição sumária, sem prejuízo da usual dilação probatória, observado o regular exercício do contraditório e da ampla defesa protegidos constitucionalmente. Como se sabe, são cumulativos os requisitos do art. 300 do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Na espécie, à vista dessas constatações sumárias, presentes os requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pela agravante, a saber, a probabilidade do direito invocado, atinente ao acesso de dados bancários do agravante, parte executada nos referidos autos, e o perigo de dano eminente irreversível ou de difícil reparação e a probabilidade de ineficácia do resultado útil do processo, porquanto a liberação do valor, neste momento, pode levar à ineficácia de eventual recurso cabível. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com amparo no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator